Tribunal: TJES
Processo: 0000963-22.2022.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000963-22.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE ALVES LOOSE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000963-22.2022.8.08.0007

RECORRENTE: WALLACE ALVES LOOSE

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por WALLACE ALVES LOOSE em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O recorrente busca a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade de seu contrato temporário de trabalho e, consequentemente, seja o recorrido condenado ao pagamento dos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A controvérsia central reside na alegação do autor, que atuou como professor em regime de designação temporária, de que as sucessivas contratações descaracterizaram a natureza excepcional e transitória do vínculo, configurando uma relação de caráter permanente. Sustenta que tal situação viola a regra constitucional do concurso público, o que tornaria nulos os contratos firmados no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019 e geraria o direito ao FGTS.

A sentença de origem afastou a tese de nulidade, por entender que as contratações observaram os limites legais, julgando a pretensão autoral improcedente. Inconformado, o autor recorre, insistindo na nulidade do vínculo e no direito à percepção dos valores de FGTS, com base na premissa de que a continuidade da prestação de serviços evidencia a burla à exigência constitucional.

É o breve relatório

A questão a ser decidida consiste em verificar a validade do vínculo jurídico-administrativo mantido entre as partes no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019 e a eventual existência de direito ao recebimento de valores a título de FGTS.

A conclusão alcançada pela sentença de improcedência deve ser mantida.

A Constituição Federal, embora estabeleça como regra o ingresso no serviço público mediante concurso, prevê em seu artigo 37, inciso IX, a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, cujos casos devem ser estabelecidos em lei.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a matéria é regulada pela Lei Complementar nº 809/2015. A análise do caso concreto à luz desta legislação específica é fundamental para a correta solução da lide. O autor foi contratado para a função de professor substituto, hipótese expressamente prevista no artigo 2º, inciso III, da referida lei como uma necessidade temporária de excepcional interesse público.

O ponto central para a análise da validade do contrato é a sua duração. A parte autora pleiteia o reconhecimento da nulidade do vínculo referente ao período compreendido entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019, o que totaliza aproximadamente vinte e quatro meses. O artigo 4º, inciso III, da Lei Complementar nº 809/2015, estabelece o prazo máximo de vinte e quatro meses para as contratações de professores substitutos. Adicionalmente, o parágrafo único do mesmo artigo permite a prorrogação do contrato por igual período.

Dessa forma,
o período de serviço que o recorrente busca anular está inteiramente contido no prazo regular inicial previsto pela legislação de regência
, não caracterizando qualquer ilegalidade ou excesso que pudesse macular o vínculo. A contratação, portanto, foi regular e observou estritamente os parâmetros fixados pela lei estadual, não havendo que se falar em nulidade.

A alegação recursal de que as renovações sucessivas desvirtuam o contrato não se aplica ao caso, pois o período em discussão sequer ultrapassou o prazo inicial de 24 meses. Por conseguinte, sendo válido o contrato administrativo, a relação entre as partes é de natureza estatutária, não se aplicando o regime celetista e, portanto, não gerando direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O direito ao FGTS previsto no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 é aplicável somente nos casos em que o contrato é declarado nulo, o que não ocorre na presente situação.

Quanto ao argumento de que a atividade de educação é de natureza permanente, este não impede a contratação temporária para suprir necessidades transitórias e excepcionais, como a substituição de servidores efetivos afastados, situação perfeitamente alinhada à previsão constitucional e legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 18344007).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)